Tribunal: TJES
Processo: 0014617-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014617-26.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRIEVERTON ROCHA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014617-26.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IRIEVERTON ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03. 1
.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EMPREGO DE FRAÇÃO
DIVERSA.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
. 1
.

Inexistindo fundamentação para a aplicação de
fração superior, de rigor o emprego do parâmetro de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.

2
.
Recurso conhecido e
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014617-26.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IRIEVERTON ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
IRIEVERTON ROCHA SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Ju
iz
de Direito da
3
ª
Vara Criminal
de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
14, caput, da Lei n° 10.826/03
, à pena definitiva de
02
(
dois
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
14
de
outubro de 2021
, o denunciado
portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, S&W, de fabricação industrial, com numeração de série raspada.

Nas
razões recursais, requer a defesa,
unicamente,

a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Embora o sistema de fixação da pena confira certa margem de discricionariedade ao magistrado, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido linhas gerais que devem ser observadas.

Na segunda etapa da dosimetria da pena, almeja o réu a redução da mesma no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Na situação em análise, o magistrado minorou a pena com base no reconhecimento da atenuante, em 03 (três) meses de reclusão.

Observo que o juiz
não justificou o motivo de ter valorado a atenuante em fração inferior ao patamar de 1/6 (um sexto)
, vértice que tem sido utilizado como norte pelo Tribunal da Cidadania para o cálculo das atenuantes e agravantes (art. 68, CP).

Em situações como tais, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido de ofício a ilegalidade e redimensionado a pena, a fim de incidir a fração redutora devida.
Nesse sentido, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

P
ortanto, passo à nova dosimetria.

A pena em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado
é
de reclusão, de
02
(do
is
) a
04
(
quatro
) anos.

A pena-base foi fixada pelo magistrado sentenciante em
03 (três) anos de reclusão
.

Presente a
circunstância atenuante
da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual torno definitiva já que inexistentes agravantes, causas de aumento ou diminuição
.

M
antenho o regime
aberto
para o início de cumprimento da pena, à luz do disposto no artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PROVIMENTO,
para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
n
a atenuante da confissão espontânea
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.